Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013011-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.088.434/0001-10 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (APELANTE), O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.088.434/0001-10 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO ACATADA PELO MAGISTRADO NA ORIGEM – DETERMINAÇÃO DE BAIXA E ARQUIVAMENTO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO COMPROVADA PELA DEMANDADA – DECISÃO ANULADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do cumprimento de sentença só pode ocorrer depois de satisfeita a obrigação de fazer imposta na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1013011-46.2018.8.11.0041

APELANTES:

O.A.A.B. PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUTORA, AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, e ANDRÉ BELLANDI

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
A.A.B. PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUTORA, AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
e
ANDRÉ BELLANDI
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no 1013011-46.2018.8.11.0041
,
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que não reconheceu o descumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, determinando, via de consequência, o arquivamento definitivo do feito (id. 88196508 - Pág. 1).

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que embora o banco recorrido tenha cumprido com a obrigação de pagar as indenizações correspondentes ao édito sentencial, não cumpriu com aquela concernente ao desbloqueio das contas correntes dos apelantes, de restaurar os limites do cartão de crédito Ourocard Visa International, do token e de desbloquear da conta bancária mantida junto à agência de Caarapó – MS, sem desconto de tarifa de manutenção, a partir de 09/09/2014.

Contudo, aduzem que o r. Juízo de 1o grau, equivocadamente, entendeu que o apelado já pagou a multa
astreintes
, e por esta razão está desobrigado de cumprir com suas obrigações de fazer, remetendo o feito ao arquivo de forma definitiva.

Defendem que esse entendimento implica em contradição com o que fora anteriormente decidido em sentença transitada em julgado, pois a multa diária que foi paga pelo apelado não diz respeito às obrigações de fazer lhe imposta, cujo cumprimento aqui se pede, mas teve por fundamento fato diverso, qual seja, o fato de o apelado não ter cumprido a medida liminar de desbloqueio do valor da venda de uma aeronave no tempo determinado pelo juiz, conforme reconhecido por ocasião da sentença.

Sustentam que opuseram embargos de declaração, porém o r. Juízo de 1o grau entendeu pela manutenção da r. sentença combatida, e por não haver outra saída, rogam a este e. Tribunal a correção do decidido, reformando-se a r. sentença singular, eis que há contradição evidente com o que o julgador decidiu em sentença prolatada na fase de conhecimento com o que decidiu agora, em nova sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, devendo, pois, ser totalmente reformada, para acolher na íntegra os pedidos de Id. 48441375 (Id. 88196514).

Preparo recolhido (Id 88196555).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, invocando em sua defesa que “
não há valores bloqueados na conta do cliente, mas tão somente não foram concluídos a formalização do contrato de exportação o que decorreu na falta de liquidação das ordens de pagamento do exterior, em razão da falta de regularização das restrições e pelo não comparecimento ao banco réu para justificar o fato
” (sic).

Assim, aduz que “
as ordens disponíveis serão liquidadas em contra mediante a devida regularização dos apontamentos mencionados e por meio da formalização do contrato de exportação, o qual terá acesso disponibilizado ao gerenciador financeiro para que o próprio cliente operacionalize a transação, que não é realizada pela agência
” (sic).

Explica que “
o Banco do Brasil pauta-se pelas normas internas quando dos seus atendimentos, o que foi adotado quando do atendimento ao primeiro requerente, com a observação das normas vigentes, por exemplo, quanto a identificação, manutenção e atualização de cadastros
” (sic).

No mais, impugna a indenização fixada a título de dano moral e seu valor (Id. 88196561).

Por meio da decisão monocrática de Id 103032965, não conheci do presente apelo, por entender, naquela oportunidade, que o
decisum
deveria ser atacado por meio de agravo de instrumento, cujos efeitos me retratei quando do julgamento do agravo interno interposto pelos aqui apelantes, sendo seu conteúdo submetido ao Colegiado, conforme acórdão de Id 120204456.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
O.A.A.B. PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUTORA, AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
e
ANDRÉ BELLANDI
ajuizaram ação declaratória de nulidade e cancelamento de restrição interna c/c indenização por danos morais em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, noticiando que tiveram as contas correntes pessoa física e jurídica bloqueadas, inclusive cartões de crédito e linhas de crédito, em razão do inadimplemento de débito oriundo de inúmeros contratos de financiamentos celebrados com a empresa J. CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA – ME, por ser fiadora da mesma.

Diante disso, postularam, liminarmente, a liberação da quantia de R$163.455,00 (cento e sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), transferida da Argentina através do Banco da Patagônia e, no mérito, a confirmação da liberação dos valores bloqueados, a nulidade da restrição interna imposta pelo banco, a restauração de limites e cartões de crédito Ourocard Visa International, do token e o desbloqueio da conta bancária mantida junto à agência de Caarapó – MS, sem desconto de tarifa de manutenção a partir de 09/09/2014, além do pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, os pedidos inaugurais foram acolhidos na íntegra, e a indenização por danos morais foram arbitrados em R$20.000,00(vinte mil reais) a cada autor.

Ultimadas as vias recursais, deu-se então início à fase de cumprimento de sentença, e após apresentação de impugnações por ambas as partes, a magistrada singular acolheu em parte os que foram oferecidos pelos exequentes, apenas
“para que a correção monetária dos danos morais tenha como termo inicial a citação válida do executado e a correção monetária da multa cominatória o início em 26/07/2018”
(sic), não acolhendo, por conseguinte, a impugnação apresentada pela parte executada (Id 88188542).

A instituição executada noticiou a duplicidade de valores a garantir a satisfação da execução (Id 88188544), seguindo-se de manifestação dos exequentes vindicando a expedição dos alvarás de levantamento do
quantum debeatur
, bem como foi noticiado o descumprimento das obrigações de fazer impostas na sentença (Id 88196450).

Uma vez sendo certificado pela Gestora Judicial acerca da existência de numerário em duplicidade vinculado aos autos, bem como do valor do débito atualizado (R$351.813,67), a Magistrada singular, sem fazer qualquer alusão ao noticiado descumprimento das obrigações, deu por satisfeita a execução, julgando extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, determinando, no mesmo ato, a expedição dos alvarás aos respectivos credores (Id 88196468).

Por meio da petição de Id 88196507, novamente os exequentes noticiaram que o banco executado
“cumpriu apenas com a obrigação de pagamento, deixando de cumprir com a obrigação de desbloquear todas as contas correntes dos exequentes, com a obrigação de restaurar os limites do cartão de crédito Ourocard Visa International, do token e o desbloqueio da conta bancária mantida junto à agência de Caarapó – MS, sem desconto de tarifa de manutenção a partir de 09/09/2014”
(sic), de modo que reiteraram o descumprimento outrora noticiado.

Entretanto, o juízo de 1o grau entendeu que o banco executado já havia quitado a multa
astreintes
, e por esta razão estava desobrigado de cumprir com as obrigações lhe impostas.

Eis o teor do
decisum
:

“Vistos, etc.

A sentença prolatada nos autos, foi mantida em seu dispositivo: "Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de Restrição Interna c.c. Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar de Tutela de Urgência Inaudita Altera Parte em Antecipação Parcial de Tutela e ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil,
declarando a nulidade da restrição interna imposta pelo banco e concedendo em definitivo a tutela de urgência para desbloquear todas as contas correntes e todos os créditos dos autores junto ao requerido, especialmente o valor total de R$ 163.455,00 (cento e sessenta e três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais) provenientes da Argentina, bem como os limites do cartão de crédito Ourocard Visa International, do token e o desbloqueio da conta bancária mantida junto à agênciade Caarapó – MS, sem desconto de tarifa de manutenção a partir de 09/09/2014
. Condeno ainda, o requerido a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais) a cada autor, atualizados pelo INPC a partir da citação válida e ao pagamento até o limite de R$163.455,00 (cento e sessenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais) a título de multa diária.".

O presente feito foi encerrada a prestação jurisdicional com cumprimento da obrigação imposta na sentença, onde ocorreu o pagamento da multa imposta na sentença pelo não cumprimento das determinações e limitou a referida no valor ali consignado
.

A pretensão da autora após, não coaduna com a coisa julgada material, posto que a parte requerida já pagou a multa imposta
.

Assim, deverá ser cumprida determinação dos autos.

Cumpra-se.”

Não se conformando o teor do ato sentencial, os exequentes apelam, e como única matéria de defesa, invocam justamente o descumprimento da sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, no que concerne aos seguintes pedidos que igualmente restaram acolhidos pelo Juízo
a quo
:
(i)
desbloqueio de todas as contas correntes dos apelantes;
(ii)
restauração dos limites do cartão de crédito Ourocard Visa International e do token; e
(iii)
desbloqueio da conta bancária mantida junto à agência de Caarapó – MS, sem desconto de tarifa de manutenção a partir de 09/09/2014.

Com razão os recorrentes.

É que o pagamento do
quantum debeatur
– já incluída a multa por descumprimento de decisão, não isenta a instituição apelada do cumprimento das obrigações de fazer impostas na sentença.

Aliás, a instituição recorrida, em suas contrarrazões, apenas limitou em dizer que não há valores bloqueados na conta do cliente, sem informar ou mesmo comprovar que efetivamente cumpriu com as demais obrigações de fazer lhe imposta. Ainda, refuta o pagamento da indenização por danos morais, cuja irresignação está preclusa, pois o feito está na fase de cumprimento de sentença, haja vista o trânsito em julgado da sentença.

Sabe-se que o não cumprimento de uma obrigação de fazer pode ocorrer por impossibilidade ou por inadimplemento. No caso de impossibilidade (não realização) do cumprimento da obrigação de fazer (tanto fungível como infungível), deve-se analisar se ela ocorreu com ou sem culpa do devedor, posto que terão consequências diversas, conforme determina o artigo 248 do Código Civil de 2002 (“
Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos
”).

Ademais, segundo o artigo 247 do Código Civil, “
Incorre também na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível
”.

Ocorre que no caso dos autos a obrigação de fazer não é impossível, haja vista o comando para autorizar
“desbloqueio de todas as contas correntes dos apelantes/agravantes; restauração dos limites do cartão de crédito Ourocard Visa International e do token; e desbloqueio da conta bancária mantida junto à agência de Caarapó – MS, sem desconto de tarifa de manutenção a partir de 09/09/2014”
, depende única e exclusivamente da conveniência do banco apelado.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL –
Cumprimento de sentença de obrigação de fazer – Sentença de extinção do processo, ante o reconhecimento da satisfação da obrigação, com fundamento no artigo 924, inciso III, letra b, do Código de Processo Civil
– Inconformismo da parte exequente – Impossibilidade de presumir a quitação da dívida diante da ausência de manifestação da exequente. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça –
Sentença anulada, determinando-se o regular prosseguimento do andamento processual
– Recurso provido.”
(TJ-SP – AC: 00049459520208260077 SP 0004945-95.2020.8.26.0077, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 25/06/2021, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. Inconformismo do autor. Réu ficou obrigado ao cumprimento de duas obrigações: a de fornecer o benefício de vale-alimentação e a restabelecer o plano de saúde. Iniciado o cumprimento de sentença, o autor apresentou a planilha com o débito relativo ao vale-alimentação e salientou que o restabelecimento do plano de saúde não havia sido implantado pelo réu. A execução prosseguiu somente quanto aos atos expropriatórios para satisfação da obrigação de pagar e nada foi feito em relação à obrigação de fazer (restabelecimento do plano de saúde).
Logo, a sentença não poderia extinguir a execução pela satisfação da obrigação se a mesma não foi integralmente cumprida. Sentença anulada com retorno ao juízo de origem para regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer
. PROVIMENTO DO RECURSO ADO AUTOR. PREJUDICADO O RECURSO DO RÉU.”
(TJ-RJ – APL: 00121211320168190061, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 31/08/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para, reformando a sentença de piso, determinar que o banco recorrido cumpra integralmente com as obrigações de fazer impostas na sentença, sob pena de novo arbitramento de multa
astreintes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022